Tribunal: TJDFT
Processo: 0703015-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE CITAÇÃO REJEITADA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE VÍCIO DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA REJEITADO. VENDA EM CONSIGNAÇÃO. VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONDUTA ATRIBUÍVEL AO FORNECEDOR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante disposição do art. 231, II, do CPC, considera-se dia do começo para o oferecimento de contestação a data da de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por Oficial de Justiça. Sob tal perspectiva, não há falar em nulidade do ato citatório quando se constata a juntada nos autos tanto do referido mandado como da certidão do Oficial de Justiça informando seu cumprimento, de maneira que a data da juntada do mandado cumprido corresponde ao dia em que o Oficial de Justiça certificou o cumprimento da ordem judicial nos autos do processo eletrônico. Preliminar de nulidade da sentença por vício de citação rejeitada.
2. A interpretação dos pedidos considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé, consoante preconiza art. 322, § 2o, do CPC, tal sorte que, no caso sob análise, ao se levar em consideração tal mandamento, observa-se que o requerimento relativo à condenação ao pagamento da multa contratual está inserido no conjunto da postulação. Acrescente-se, ainda, que o réu, ora apelante, foi condenado a quantia inferior àquela pleiteada na petição inicial, razão pela qual imperioso reconhecer que o princípio da adstrição foi adequadamente observado, não havendo que se falar, portanto, em inobservância aos ditames dos arts. 141 e 492 do CPC. Preliminar de nulidade de sentença por vício ultra petita rejeitado.
3. A despeito do inadimplemento contratual por conduta atribuível ao réu, ora apelante, consubstanciado na falta de pagamento pela venda de automóvel do autor, que estava consignado no estabelecimento da sociedade empresária ré, não há mínima indicação de aviltamento de direito da personalidade do autor, a ensejar a configuração de dano moral passível de indenização pecuniária.
4. Com efeito, verificado que o fato que fundamenta a pretensão indenizatória por dano moral revela inadimplemento contratual, sem outros desdobramentos com habilidade técnica de violar direito da personalidade, revela-se cabível a reforma parcial da r. sentença, para julgar improcedente o pedido de reparação civil por danos morais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.